Tribunal: TJES
Processo: 0003545-86.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003545-86.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO TADEU SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003545-86.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO TADEU SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: GUILHERME PAULO SILVA - ES35950-A, ICARO LOYOLA DE OLIVEIRA CALMON MACHADO - ES12931-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO. ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL NA NATUREZA DA DROGA. DANO MORAL COLETIVO.

PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06)
.

O recorrente busca a nulidade da busca domiciliar, a desclassificação para o crime de posse para uso pessoal, o redimensionamento da pena-base com correção de erro material sobre a natureza da substância, o reconhecimento da confissão espontânea e o afastamento da condenação por danos morais coletivos
.

II. Questões em discussão

Há cinco questões em discussão: (i)

saber se a expedição de mandado de busca e apreensão baseado em relatório de inteligência da Polícia Militar configura usurpação de competência investigativa da Polícia Civil
; (ii)

saber se o conjunto probatório permite a desclassificação da conduta para o crime de posse para consumo pessoal
; (iii)

verificar a ocorrência de erro material na fixação da pena-base quanto à natureza da droga mencionada em sentença e a possibilidade de afastamento de vetores negativos
; (iv)

definir se a admissão da posse da droga para uso próprio enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico
; (v)

avaliar a legalidade da condenação em danos morais coletivos sem instrução específica
.

III. Razões de decidir

A atividade de inteligência da Polícia Militar serve como elemento informativo idôneo para lastrear medidas cautelares, não havendo usurpação da função de polícia judiciária quando presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum in mora
.

A apreensão de 124,7g de maconha, balança de precisão e comprovante de depósito de valor expressivo (R$ 1.100,00), aliada ao comportamento evasivo do réu, inviabiliza a desclassificação para uso pessoal
.

O reconhecimento de erro material na sentença, que mencionou "crack e cocaína" em vez de maconha, impõe o afastamento da valoração negativa da natureza da droga (art. 42 da Lei 11.343/06) e a neutralização do vetor personalidade conforme a Súmula 444 do STJ
.

A chamada "confissão qualificada" no crime de tráfico, em que o réu admite a posse apenas para uso próprio, não autoriza a aplicação da atenuante do art.

65, III, 'd', do Código Penal, conforme a Súmula 630 do STJ
.

A condenação por danos morais coletivos exige pedido expresso e instrução probatória específica que demonstre o prejuízo social e permita a aferição da proporcionalidade, o que não ocorreu nos autos
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido parcialmente.

Tese de julgamento:

"1. Informações colhidas por setor de inteligência da Polícia Militar são aptas a embasar pedido de busca e apreensão.

A admissão de posse de entorpecente para uso próprio não configura confissão espontânea para o crime de tráfico de drogas.

A fixação de indenização por danos morais coletivos em sentença penal demanda instrução específica sobre a extensão do dano."

Legislação relevante citada:
Lei nº 11.343/06, arts.

28, 33 e 42
; Código Penal, arts.

59, 61, I e 65, III, 'd'
.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.

813.597/SP
;

STJ, Súmulas 444 e 630
; STJ, REsp n.

2.144.002/MG

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003545-86.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO TADEU SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: GUILHERME PAULO SILVA - ES35950-A, ICARO LOYOLA DE OLIVEIRA CALMON MACHADO - ES12931-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
PEDRO TADEU SILVA
em face da r. Sentença proferida pelo MM.
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06

.

A pena definitiva foi fixada em
10 (dez) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de multa e de
indenização por danos morais coletivos
no valor de R$ 10.000,00

.

Em suas razões recursais, a Defesa pleiteia a declaração de
nulidade do mandado de busca e apreensão

.
Argumenta que a medida foi deferida com base exclusiva em relatório de inteligência da Polícia Militar (P2), o que configuraria usurpação da função investigativa da Polícia Civil e ausência de justa causa

. Além disso, requereu (i) a

desclassificação
do crime de tráfico para o de posse para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), alegando que a droga era para consumo próprio e a balança destinava-se ao controle de ingestão de sal por motivos de saúde (hipertensão)

; (ii) o

redimensionamento da pena-base
, sustentando a ocorrência de
bis in idem
na valoração da culpabilidade e erro material quanto à natureza da droga, uma vez que a sentença mencionou "crack e cocaína" quando apenas maconha foi apreendida

; (iii)

O reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
, sob o argumento de que o réu admitiu a propriedade da substância

; (iv) o
afastamento da
agravante da reincidência
, alegando duplicidade de valoração com a circunstância da culpabilidade

; (v) o
decote da condenação por
danos morais coletivos.

Extrai-se da denúncia que:

[...] no dia 10 de novembro de 2023, por volta das 18h29min, na Avenida Martin Afonso de Souza, N° 2208, Interlagos, Linhares/ES, o denunciado PEDRO TADEU SILVA, com vontade livre e consciente, tinha em depósito, guardava e armazenava drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Emerge dos autos que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do denunciado PEDRO TADEU SILVA, policiais militares se deslocaram ao endereço alvo localizado à AVENIDA MARTIN AFONSO DE SOUZA, N° 2208, INTERLAGOS, EM LINHARES/ES. Ao chegarem no local, os militares visualizaram o denunciado em frente a sua residência, momento em que, ao verificar a presença policial, adentrou em um cômodo onde reside e fechou o portão. Ato contínuo, foi anunciada a presença da Polícia Militar e o motivo que os levou a comparecer na residência, todavia, o denunciado não abriu o portão e bloqueou a porta de entrada, oportunidade em que foi necessário o arrombamento.

Realizadas as buscas no local, os agentes lograram êxito em encontrar dentro de um armário uma sacola plástica contendo 05 (cinco) pedaços de substância análoga à maconha, 01 (uma) balança de precisão pequena; 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, e um comprovante de depósito na conta do denunciado no valor de R$1.100,00 (mil e cem reais).

Materialidade delitiva encontra-se consubstanciada nos autos, destacando-se o Boletim Unificado de ID 33805404 fls. 08/12, o Auto de Apreensão de fl. 21, o Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 23, o Formulário de Cadeia de Custódia de fls. 30/32, Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 38/42, o Laudo Toxicológico Definitivo de ID 69331638, bem como as oitivas realizadas na esfera policial e em Juízo. Em relação, ainda, à materialidade, registre-se que o Laudo Toxicológico Definitivo de ID 69331638 concluiu que a substância apreendida se tratava de Maconha.

Quanto à autoria imputada ao acusado, ao serem ouvidos em Juízo (arquivo audiovisual), os Policiais Militares WELTON CARLOS SILVA CAMPOS e PETRE PEREIRA LOYOLA afirmaram que o indivíduo estava na calçada da residência e ao notar a presença policial entrou no local onde reside dificultando a passagem dos policiais para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, confirmando a versão do B.U.

A Defesa suscita a nulidade da diligência domiciliar, ao argumento de que o mandado de busca e apreensão fora expedido com base exclusivamente em relatório produzido pelo serviço de inteligência da Polícia Militar (P2), o que caracterizaria usurpação de competência investigativa da Polícia Civil. Contudo, razão não lhe assiste. A jurisprudência pátria, inclusive desta Colenda Câmara, consolidou o entendimento de que a atividade de inteligência policial, ao colher informações sobre a prática de ilícitos penais, serve como elemento informativo idôneo para lastrear o pedido de medidas cautelares pelo Ministério Público ou pela Autoridade Policial. A ausência de inquérito policial prévio não macula a decisão judicial que defere a busca e apreensão, desde que presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum in mora
, como ocorre no caso vertente, em que as informações eram precisas quanto à mercancia ilícita no local. Conforme jurisprudência do STJ, "a tese de usurpação da competência da Polícia Civil pela Polícia Militar, no caso, não encontra respaldo jurídico, pois, diversamente das funções de polícia judiciária - exclusivas das polícias federal e civil -, as funções de polícia investigativa podem ser realizadas pela Polícia Militar" (STJ, AgRg no HC n. 813.597/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023).

O recurso da defesa busca, ainda, a desclassificação da conduta, sustentando que a droga apreendida destinava-se ao consumo pessoal e que a balança de precisão possuía finalidade dietética. Porém, o exame do conjunto probatório, todavia, inviabiliza o acolhimento da tese defensiva. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram sobejamente demonstradas pelo auto de apreensão de 124,7g (cento e vinte e quatro gramas e sete decigramas) de maconha, laudo toxicológico definitivo e, crucialmente, pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares que efetuaram a diligência.

Os militares foram enfáticos ao descrever que o apelante, ao notar a presença da guarnição, tentou evadir-se e bloqueou o acesso à residência, comportamento incompatível com a condição de mero usuário. Ademais, a apreensão de uma balança de precisão junto ao entorpecente, aliada a um comprovante de depósito de valor expressivo (R$ 1.100,00), constitui fundado indício da atividade de mercancia. A alegação de que a balança servia para pesar sal, desacompanhada de qualquer prova documental mínima sobre a referida dieta, mostra-se isolada e inverossímil diante do contexto fático. Assim, mantenho a condenação pelo art. 33, caput, da Lei de Drogas.

Passando à dosimetria, na análise das circunstâncias judiciais (art. 59, CP e art. 42, Lei 11.343/06), verifico que o juízo de origem fixou a pena-base em 09 anos de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade e a natureza da droga. No tocante à natureza da droga, assiste parcial razão à defesa e à Procuradoria de Justiça. A r. sentença incorreu em erro material ao mencionar a apreensão de "crack e cocaína", quando o laudo atesta tratar-se de maconha. Embora a maconha possua alto poder de disseminação, não detém o mesmo potencial deletério das drogas sintéticas citadas e ainda desmonta-se o argumento da variedade de drogas apreendidas, razão pela qual afasto a circunstância especial prevista no art. 42.

Quanto aos demais vetores, a culpabilidade deve ser mantida como desfavorável, uma vez que o réu praticava o crime enquanto gozava do benefício do regime aberto por condenação anterior, demonstrando acentuado desvalor e audácia. Os antecedentes também são idôneos, dada a existência de múltiplas condenações definitivas que configuram reincidência. Contudo, em observância à Súmula 444 do STJ, neutralizo o vetor personalidade, pois inquéritos e ações em curso não autorizam o aumento da pena. Por tais razões, redimensiono a pena-base para 07 (sete) anos de reclusão.

Mantenho a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), devidamente comprovada por condenação transitada em julgado diversa da utilizada nos antecedentes. Inviável o reconhecimento da confissão espontânea, uma vez que o réu não admitiu o tráfico, mas sim a posse para uso, o que, conforme a Súmula 630 do STJ, não enseja a redução da pena no crime do art. 33, da Lei 11343/06. Elevo a pena para 08 (oito) anos e 02 (dois) meses.

Ausentes causas de aumento ou diminuição. Inaplicável o tráfico privilegiado (§4º do art. 33) devido à reincidência e aos maus antecedentes. Pena definitiva fixada em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Quanto à condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais coletivos, o STJ e este Tribunal possuem entendimento consolidado de que a condenação do réu "deve ser concretamente aferida, mediante instrução processual específica, na qual se demonstre a relevância do dano causado à sociedade, bem como a proporcionalidade do valor fixado" (REsp n. 2.144.002/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Ainda que a denúncia tenha apresentado pedido de forma expressa, a acusação não cuidou de realizar provas suficientes para que a instrução fosse conduzida com este fim.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para redimensionar a pena privativa de liberdade para 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e excluir a condenação à indenização por dano moral coletivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Pedi vista dos presentes autos para melhor analisar a dosimetria da pena, especificamente no que tange à aplicação da atenuante da confissão espontânea em face do recente entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Após detida análise, verifico que o voto do ilustre Relator equacionou com precisão as questões preliminares, a manutenção da condenação pelo crime de tráfico e o redimensionamento da pena-base na primeira fase, bem como a exclusão dos danos morais coletivos.

No entanto, respeitosamente, voto no sentido de divergir pontualmente apenas quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão e seu reflexo na segunda fase da dosimetria, bem como a ausência de previsão do voto de relatoria quanto à pena de multa.

Em seu voto, o relator registrou, expressamente, ser “
Inviável o reconhecimento da confissão espontânea
, uma vez que o réu não admitiu o tráfico, mas sim a posse para uso, o que, conforme a
Súmula 630 do STJ
, não enseja a redução da pena no crime do art. 33, da Lei 11343/06
”.

Extrai-se dos autos que o recorrente, em seu interrogatório, admitiu a propriedade e a posse da substância entorpecente apreendida (124,7g de maconha), embora tenha apresentado a tese defensiva de que a droga se destinava ao consumo pessoal.

Até o final do ano passado, a
Súmula 630 do STJ
impedia o reconhecimento da atenuante se o réu negasse a traficância. Todavia, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo 1.194 (REsp 2.030.407/SP)
, fixou a tese de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve atrair a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, desde que utilizada para fundamentar a condenação.

Na presente hipótese, a admissão da posse pelo recorrente foi elemento estruturante da convicção condenatória. Assim, em que pese a manutenção da Súmula 630, sua
interpretação atual
deve ser lida em conjunto com o
Tema 1.194
, permitindo o reconhecimento da atenuante, mas em
patamar de redução inferior
ao que seria aplicado em uma confissão integral e sem ressalvas.

Dessa forma, na segunda fase da dosimetria, verifico o concurso entre a
agravante da reincidência
e a
atenuante da confissão parcial
, na forma do art. 67 do Código Penal, devendo a reincidência prevalecer sobre a confissão parcial ou qualificada.

No mesmo sentido, “
A confissão espontânea do réu Bruno, ainda que parcial, é suficiente para o reconhecimento da atenuante do art. 65 , III , d , do CP , nos termos da jurisprudência mais recente (REsp 2.001.973/RS, Tema 1194 , STJ), sendo possível sua compensação parcial com a agravante da reincidência
” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10269474620238110015, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/02/2026, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/02/2026).

Portanto, mantida a pena-base fixada pelo Relator em 07 (sete) anos de reclusão, deve a pena ser majorada no importe de 1/12, diante da preponderância da reincidência sobre a confissão parcial,
resultando na pena definitiva de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão,
à míngua de causas de diminuição ou aumento.

Verifico, por fim, que o E. Relator se olvidou quanto à adequação da pena de multa, já que reformada a pena privativa de liberdade.

A sentença recorrida fixou a pena de multa em 932 (novecentos e trinta e dois) dias-multa, aferindo cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Considerando que a pena de multa deve ser fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade aplicada,
condeno o recorrente ao pagamento de 760 (setecentos e sessenta) dias-multa
, aferindo cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Mantido o regime fechado e a prisão preventiva, considerando o disposto no art. 33, §§2º e 3º do CP, bem como a reincidência do recorrente.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo parcialmente do E. Relator para
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reconhecer a confissão parcial e reduzir a pena do recorrente para 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 760 (setecentos e sessenta) dias-multa, aferindo cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

É como voto.